Tribunal: STF
Processo: HC 170759
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-26
Data de publicação: 2019-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 117 DA LEI Nº 7.210/1984 – EXCEPCIONALIDADE – AUSÊNCIA. O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir o enquadramento da situação do paciente nas hipóteses previstas no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984.



    PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDENAÇÃO – PRECLUSÃO MAIOR. O disposto no artigo 318 do Código de Processo Penal é restrito a prisão preventiva, não alcançando título condenatório precluso na via recursal.